Tribunal: TJBA
Processo: 0512490-77.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512490-77.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Daniel Nunes dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP, EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO E FALTA DE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
,
JÁ RECONHECIDA, NO PRIMEIRO GRAU.
LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
. APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Apelante condenado
pela prática do crime previsto
no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto, tendo ainda sido condenado ao pagamento das custas processuais e sendo concedido o benefício de recorrer em liberdade
. Narra a denúncia que: “[...]
no dia 18 de setembro de 2016, por volta das 05h (cinco horas da manhã), na Rua Aeroporto, situada no bairro George Américo, nesta Cidade de Feira de Santana (BA), o denunciado, em comunhão de ações e unidade de desígnios com um primo identificado apenas como 'Lucas', subtraiu para si próprio, mediante a imposição de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, dois aparelhos de telefones celulares, um de marca Samsung, de cor branca, e outro sem marca designada, uma carteira contendo documentos pessoais e a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, bem como uma bicicleta vermelha, sendo todos os referidos objetos de propriedade de M.A.S.S. Segundo o apurado, o increpado e seu comparsa, no dia, local e horário acima mencionados, abordaram a vítima, a qual conduzia bicicleta própria e em direção ao seu local de trabalho. O denunciado, apontando uma arma de fogo para a cabeça do ofendido, o conduziu ao chão, determinou-lhe a entrega dos aparelhos de telefones celulares e ameaçou matá-lo caso houvesse reação. Ainda, o imputado revistou a vítima, colheu os bens contidos nos seus bolsos, arrebatou a bicicleta e, juntamente com seu comparsa, partiram ambos em disparada. Mais tarde, por volta das 07h (sete horas), o increpado foi contido por transeuntes na Rua-1, quando a vítima o avistou e o reconheceu gritando tão logo "pega ladrão!" ". Uma guarnição da Base Comunitária do bairro George Américo chegou e o prendeu em flagrante, conduzindo-o posteriormente até a Delegacia de Polícia para a lavratura do respectivo auto e demais formalidades legais.” O réu foi preso em flagrante por populares. A seguir, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 267168468, do APF nº 0317010-64.2016.8.05.0080), permanecendo nessa condição até 23.11.2016 (ID 267168495, do APF nº 0317010-64.2016.8.05.0080)
[...]”.

2. Embora o acusado não sido interrogado na esfera judicial, sendo considerado revel, constata-se que, na fase de inquérito, ao ser interrogado perante a autoridade policial, ele confessou a prática do crime a ele imputados. Verifica-se, contudo, que, corretamente, o Juízo a quo reconheceu a presença da aludida circunstância atenuante, entretanto, a despeito disto, a pena intermediária não sofreu qualquer redução em razão das limitações impostas no enunciado da súmula nº 231 do E. STJ. Destaca-se que o enunciado da Súmula nº 231 do STJ reflete a atual jurisprudência, que é pacífica, acerca da matéria, naquela Colenda Corte, sobrepondo-se, inclusive, ao entendimento perfilhado na Súmula nº 545 do STJ e tal entendimento vem sendo recepcionado por esta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal. Sobreleva-se que a interpretação legal restritiva, estabelecida na súmula nº 231 do STJ, é também adotada pelo Pretório Excelso: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF. RHC 232888 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). Diante disto, resta impossibilitada a pretensa redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, em virtude do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, em respeito ao entendimento jurisprudencial, sumulado, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que permanece vigente. Neste sentido: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ". (STJ. AgRg no REsp n. 2.104.540/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) Adoto o mesmo entendimento.

3. Extrai-se da sentença que foram reconhecidas duas majorantes no presente caso, previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal (antiga redação), tendo sido aplicada a fração de aumento de pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço). Como não houve insurgência defensiva acerca do reconhecimento da majorante de concurso de agentes - circunstância esta que, inclusive, foi confessada pelo acusado em delegacia, sendo mencionada pela vítima e pelas testemunhas de acusação, nas duas oportunidades em que prestaram depoimento nos autos -, nota-se que, ainda que eventualmente fosse deferido o pedido do apelante, mediante a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, a pena permaneceria inalterada, uma vez que, na terceira fase, para as duas majorantes foi aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço), aumento que seria aplicável tão somente ante a presença da majorante de concurso de agentes. Resta patente a ausência de interesse recursal, uma vez que os fatos ocorreram no dia 18/09/2016 e o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo apenas foi equiparado a crime hediondo após a vigência da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 e, portanto, o reconhecimento da majorante, no presente caso, não repercutirá na execução da pena. A despeito disto, observa-se que a vítima relatou, tanto na fase de inquérito, quanto em juízo, que “o indivíduo que ia de carona na bicicleta desmontou da mesma e aproximou-se do declarante com arma em punho, tipo revólver cal. 38, empurrando-o e anunciando o assalto, levando-o ao chão; que o indivíduo, apontando colocando a arma junto a sua cabeça, ordenou que lhe entregasse o aparelho celular, ameaçando mata-lo caso reagisse ao assalto”/ “que Daniel estava portando arma de fogo; que ele ficou apontando a arma para o declarante, mas não chegou a atirar”. Por outro lado, os policiais militares que conduziram o réu até a delegacia, alegaram, tanto na fase de inquérito, quanto em juízo, que “seguraram o indivíduo no local, pegaram o material que estava no roubo e perguntaram sobre a arma; que ele falou que não estaria com a posse da arma no momento, e que estaria com o seu comparsa”. Conforme entendimento jurisprudencial predominante, é inviável a exclusão da causa de aumento por ausência de apreensão da arma quando demonstrada sua utilização por outras provas. Neste sentido: "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, decidiu acerca da prescindibilidade da apreensão e da perícia da arma dde fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça." (STJ. AgRg no HC n. 861.323/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Mantém-se, portanto.

4. Observa-se que a dosimetria da pena foi estabelecida de forma favorável ao acusado, sendo, na primeira fase, fixada a pena-base no patamar mínimo previsto em lei para o crime de roubo (4 anos), na segunda fase, reconhecida a atenuante de confissão espontânea, que não incidiu na pena em observância ao enunciado da súmula nº 231 do E. STJ, e, na terceira fase, a despeito do reconhecimento de suas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), a fração de aumento foi definida em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço) resultando na pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo previsto à época dos fatos. O regime inicial foi também fixado corretamente em semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, uma vez que o réu foi preso em 18.09.2016 e solto em 23.11.2016 e eventual detração não alteraria o regime de cumprimento da pena imposta. Resta, portanto, inalterada a sentença recorrida, em todos os seus termos, inclusive no tocante à condenação das custas processuais e da concessão da liberdade provisória.

5
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida, em todos os seus termos, em consonância ao parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0512490-77.2016.8.05.0080
, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana - BA, sendo apelante
DANIEL NUNES DOS SANTOS
e

apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.